Tribunal: STJ
Processo: 0319732-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029755 - SC (2025/0319732-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO MANOEL RABELO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO DA SILVA DOS SANTOS - SC051763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. COISA JULGADA.
CORPUS
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal.
2. O agravante busca o reconhecimento da nulidade das provas digitais utilizadas para embasar a
condenação, alegando quebra da cadeia de custódia e pleiteando a absolvição do paciente por
ausência de prova.
3. A sentença condenatória transitou em julgado em
sendo o
impetrado
20/05/2025,
habeas corpus
apenas em 25/08/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na condenação, após o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não foi identificada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, sendo
inviável a atuação da Corte em sede mandamental para rever decisão transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não houve.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025,
28/4/2025;
Documento eletrônico VDA51694780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a64926a-43d8-4050-8388-db89425050bf

931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51694780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a64926a-43d8-4050-8388-db89425050bf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029755 - SC (2025/0319732-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO MANOEL RABELO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO DA SILVA DOS SANTOS - SC051763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
. SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. COISA JULGADA.
CORPUS
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal.
2. O agravante busca o reconhecimento da nulidade das provas digitais utilizadas para embasar a
condenação, alegando quebra da cadeia de custódia e pleiteando a absolvição do paciente por
ausência de prova.
3. A sentença condenatória transitou em julgado em
, sendo o
20/05/2025
habeas corpus
impetrado apenas em
.
25/08/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na condenação, após o trânsito em
julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50746585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:30
Código de Controle do Documento: 291d2d8b-5ba5-4690-8ed0-9ad9696f4129

6. Não foi identificada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício,
sendo inviável a atuação da Corte em sede mandamental para rever decisão transitada em
julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não houve.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025
28/4/2025
931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.
11/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
BRUNO MANOEL RABELO
decisão monocrática, por mim proferida, para não conhecer de
impetrado em seu
habeas corpus
favor.
Na espécie, pretendia o agravante fosse reconhecida a nulidade das provas digitais
utilizadas para embasar a condenação, em razão da quebra da cadeia de custódia, e,
consequentemente, a absolvição do paciente por ausência de prova.
Neste agravo regimental, argumenta que "ao se verificar que o agravante está sendo
submetido a evidente prejuízo e constrangimento ilegal decorrentes de uma condenação sem
base probatória idônea, o habeas corpus se mostra o instrumento adequado para salvaguardar sua
liberdade, corrigindo a ilegalidade processual e garantindo a observância do devido processo
legal".
Prossegue afirmando que "embora o habeas corpus não possa ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, a jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal admite a concessão da ordem de ofício, mesmo após o trânsito em julgado, quando
evidenciado constrangimento ilegal manifesto".
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
Documento eletrônico VDA50746585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:30
Código de Controle do Documento: 291d2d8b-5ba5-4690-8ed0-9ad9696f4129

.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que
seja reconhecida a nulidade das provas digitais utilizadas para embasar a condenação, em razão
da quebra da cadeia de custódia, e, consequentemente, a absolvição do paciente por ausência de
prova.
Contudo, a ele não assiste razão.
A sentença condenatória transitou em julgado em 20/5/2025, sendo que a presente
ação foi impetrada apenas em 25/8/2025. Nesse contexto, forçoso o reconhecimento de que o
pleito foi atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente por não se
vislumbrarem flagrantes ilegalidades no acórdão impugnado, inviabilizando a atuação desta
Corte em sede mandamental, a qual só pode rever seus próprios julgados em sede de revisão
criminal.
Cito precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, tendo em vista à
prática do delito descrito no art. 33, caput, §4°, da Lei n. 11.343/2006. A defesa e a
acusação interpuseram recursos de apelação ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso defensivo e proveu o recurso acusatório, a fim de
redimensionar a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais
o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. O trânsito em julgado da condenação foi
certificado em
.
17/04/2024
3. A defesa apresentou argumentos a favor da aplicação do tráfico privilegiado,
alegando que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas não configuram
elementos suficientes para excluir o benefício. Além disso, destacou a inexistência de
provas que demonstrem a dedicação do réu à atividade criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado
como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da
pena.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50746585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:30
Código de Controle do Documento: 291d2d8b-5ba5-4690-8ed0-9ad9696f4129

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do
recurso próprio.
7. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do
julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de
burlar os requisitos do recurso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024. (AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIOS TENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS
DE
CÂMERAS
DE
SEGURANÇA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou habeas corpus, no qual
se alegava ausência de comprovação da autoria dos crimes de latrocínios tentados,
com base em provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança.
2. O agravante sustenta que as provas são frágeis, destacando falhas no
reconhecimento do réu pelas vítimas e ausência de provas robustas para a
condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da condenação
por latrocínio tentado, diante da alegação de fragilidade das provas e falhas no
reconhecimento do réu.
4. Outra questão é a possibilidade de reexame de provas em sede de habeas corpus,
bem como a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade
de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já
transitada em julgado a sentença condenatória.
6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice, uma vez que a
condenação se baseou em provas judicializadas, incluindo depoimentos e imagens de
câmeras de segurança.
7. A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o
reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório, providência incompatível
com os estreitos limites do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50746585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:30
Código de Controle do Documento: 291d2d8b-5ba5-4690-8ed0-9ad9696f4129

8. Quanto à dosimetria da pena, não há evidência de constrangimento ilegal, pois o
paciente não confessou o delito, não sendo aplicável a atenuante da confissão
espontânea.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. É inviável a impetração de habeas corpus em substituição à
revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O reexame
de provas em sede de habeas corpus é incompatível com a sua natureza, salvo em
casos de flagrante ilegalidade. 3. A ausência de confissão do delito impede a
aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024;
STJ, AgRg no HC 871.088/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no HC 924.377/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 02.09.2024. (AgRg no HC n. 931.012/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50746585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:30
Código de Controle do Documento: 291d2d8b-5ba5-4690-8ed0-9ad9696f4129

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0319732-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.029.755 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000550420238240069 50031767420228240069 50034036420228240069
50066453120228240069
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO DA SILVA DOS SANTOS - SC051763
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: BRUNO MANOEL RABELO (PRESO)
CORRÉU
: ALLAN NUNES OLIVEIRA
CORRÉU
: BIANCA LIMA DE MELO
CORRÉU
: BRUNO DO NASCIMENTO CARDOSO
CORRÉU
: BRUNO NASCIMENTO CARDOSO
CORRÉU
: CAMILA ZEFERINO RODRIGUES
CORRÉU
: CAROLINI PEREIRA FLORENCIO
CORRÉU
: EVERALDO DA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: GIOVANE DE JESUS VARGAS
CORRÉU
: JANETE NUNES
CORRÉU
: JHONATHAN PRATES GUEDES
CORRÉU
: JONATTA SOUSA SUARES
CORRÉU
: JONATTA SOUZA SUARES
CORRÉU
: JOSIANE DOS SANTOS MACIEL
CORRÉU
: LINDOMAR SCHEFFER CARDOSO
CORRÉU
: LUCAS SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: MAICK WELLINGTON BENDER COSTA FERREIRA
CORRÉU
: MANOELA DA SILVA BORGES
CORRÉU
: NATALIA DE SOUZA BARBOSA
CORRÉU
: NATAN DE BORBA VALENTIM
CORRÉU
: SABRINI APARECIDA LUCAS SOUZA DE LIMA
CORRÉU
: WELLYSON LUIS OLIVEIRA GOMES
CORRÉU
: CHARLES OLIVEIRA BENNECH
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO MANOEL RABELO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO DA SILVA DOS SANTOS - SC051763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542605449506<146144=0@
2025/0319732-8 - HC 1029755 Petição : 2025/0086856-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:24:30
Código de Controle do Documento: 8E94F324-56BE-443A-87B1-2566332171FE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0319732-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.029.755 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449506<146144=0@
2025/0319732-8 - HC 1029755 Petição : 2025/0086856-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:24:30
Código de Controle do Documento: 8E94F324-56BE-443A-87B1-2566332171FE